Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717221-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANBARA COMERCIO DE GAS LTDA - ME RECORRIDO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO QUE CONSTA EM ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. CITAÇÃO PELO CORREIO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 247 E 829, § 1o E § 2o, DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, mantendo válida a sua citação. 2. A citação, segundo o art. 238 do CPC, a “é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”, constituindo pressuposto de existência e de validade do processo e cuja inexistência ou irregularidade enseja nulidade processual. 3. Considera-se válida a citação realizada em endereço constante em alteração contratual e certidão expedida pela Junta Comercial como de filial da pessoa jurídica executada. 4. Ademais, se o respectivo mandado foi recebido por funcionário do local sem fazer qualquer ressalva, tem-se por válida a citação, segundo a Teoria da Aparência (Considera-se válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto). 5. O artigo 247 do Código de Processo Civil não veda a citação pelo correio no processo de execução. O artigo 829, §§ 1o e 2o, do mesmo código, apenas disciplina o procedimento do Oficial de Justiça quando a citação se der por esta modalidade. 5. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 238 e 248, § 2o, ambos do Código Processual Civil, afirmando irregularidade da citação constante dos autos, pois realizada em endereço onde jamais exerceu atividade, e por meio de pessoa estranha aos quadros da empresa, não havendo em que se aplicar a teoria da aparência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 238 e 248, § 2o, ambos do Código Processual Civil. Isso porque, ao assentar que “Considera-se válida a citação realizada em endereço constante em alteração contratual e certidão expedida pela Junta Comercial como de filial da pessoa jurídica executada” e “Ademais, se o respectivo mandado foi recebido por funcionário do local sem fazer qualquer ressalva, tem-se por válida a citação, segundo a Teoria da Aparência (Considera-se válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto)” (itens 3 e 4 do acórdão), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006